Tribunal: TJMT
Processo: 0002350-55.2003.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002350-55.2003.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSALINA REIS DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 03.989.027/0001-47 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO -
EXECUÇÃO FISCAL
–
ACORDO DE PARCELAMENTO
–
SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “por força da legislação pertinente, a adesão ao programa de parcelamento não implica novação, tampouco extinção do processo executivo, mas tão somente sua suspensão, pois, nos moldes do artigo 151, I, do Código Tributário Nacional, o parcelamento consiste apenas na faculdade dada ao credor optante para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a adimpli-lo de forma segmentada. Nesse sentido: AGRMC 1519/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 5.4.1999; Resp n.o 434.217/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 4.9.2002. (...)”. (STJ. REsp no 1526804/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 30/06/2015)
(TJ-MT - AC: 00021983020078110051 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2020)

2. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, M.M.
Janaina Rebucci Dezanetti
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0002350- 55.2003.8.11.0007, código 24653, opostos por
ROSALINA REIS DE OLIVEIRA - ME
, que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado aduz, em síntese, que o processo não poderia ser extinto, uma vez que houve apenas o parcelamento do débito e não a quitação da totalidade da dívida.

Afirma que considerando que ainda não houve emissão de parecer final no referido processo administrativo, bem como considerando que o artigo 37, § 3o da Lei 7692/07, não prevê a hipótese de homologação tácita e tampouco de indeferimento automático, mostra-se irrazoável a extinção do processo por suposta quitação do débito.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, determinando o retorno do feito executivo a primeira instância, devendo o feito judicial permanecer suspenso até finalização do processo administrativo de compensação. [id. 75229476 - Pág. 44/49]

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 75229480.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Ressai dos autos que
ROSALINA REIS DE OLIVEIRA - ME
opôs Embargos à Execução em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que nos autos da Execução no 0000074-51.2003.8.11.0007, código 21709
,
visa o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 11.612,66 (onze mil seiscentos e doze reais e sessenta e seis centavos
), inscrito na
CDA no 000597/02
.

No ID. 75229475 - Pág. 46, a Embargante requer a extinção do feito, haja vista que as partes transigiram e a executada já pagou o valor devido.

O Exequente, por sua vez, informou que o processo de compensação de débito ainda está em tramitação nesta PGE (ID. 75229475 - Pág. 61).

Posteriormente, no ID. 75229476 - Pág. 36, o Executado solicitou a extinção do feito ante o pagamento do débito ou por abandono da causa.

Sobreveio a sentença vergastada, que julgou extinto o feito, ante a quitação do débito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Com efeito, a controvérsia reside na possibilidade de extinção da execução fiscal com o parcelamento feito entre as partes.

Pois bem, em execução fiscal a extinção do feito deve ocorrer quando, a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção da dívida, o credor renunciar ao crédito ou ocorrer a prescrição intercorrente, conforme se denota do artigo 924 do CPC.

In casu
, as partes entabularam acordo de parcelamento da dívida, através do Termo de Confissão de débito fiscal e pedido de benefícios da compensação [id. 75229475 - Pág. 47].

Embora o Exequente afirme que quitou o débito, a Fazenda Pública ora Apelante alega que não há que se falar em extinção por quitação, uma vez que ainda não existe parecer favorável no pedido de compensação.

Nessa situação, conforme estabelece o parágrafo VI, do artigo 151 do CTN, os autos devem ser suspensos e não extintos como ocorreu, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL 11.800/97. SÚMULA 280/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o parcelamento de débito tributário não implica a extinção da execução fiscal, porquanto não tem o condão de extinguir a obrigação, o que só se verifica após a quitação do débito. Desse modo, o parcelamento apenas enseja a suspensão da execução fiscal.
3. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – Resp 504631/PR Rela. Desa. Denise Arruda, julgado em 07/02/2006, publicado em 06/03/2006). (destaquei)

No mesmo sentido vem se manifestado este Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO DE PARCELAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dado que o parcelamento, na forma do art. 151, I, do Código Tributário Nacional, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário durante o período em que é levado a efeito até o pagamento total da dívida ou eventual descumprimento do acordo, torna-se impossível, como corolário, o prosseguimento da execução fiscal já ajuizada, que também deverá permanecer suspensa
. (N.U 0001606-13.2001.8.11.0013, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/1/2019, publicado no DJE 30/1/2019).

(N.U 0004143-40.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15.

(N.U 0008748-10.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PARCELAMENTO - DÉBITO NÃO QUITADO NA INTEGRALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL -

RECURSO PROVIDO.

Se a adesão ao parcelamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.
(AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017).

(N.U 0001082-28.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, não poderia o magistrado
a quo
extinguir o feito, mormente porque o parcelamento do crédito tributário tem o efeito de suspender a sua exigibilidade nos termos do art. 151, VI do CTN.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença objurgada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a finalização do processo administrativo de compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021